Tribunal: TJPA
Processo: 0008117-98.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008117-98.2014.8.14.0009

APELANTE: MUNICIPIO DE BRAGANCA

APELADO: JOSE RONALDO COSTA SOUSA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHOQUE ELÉTRICO EM PRAÇA PÚBLICA. MORTE DA CADELA PERLA DA RAÇA HUSK SIBERIANO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO E DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO PELO DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM FIXADO A ESSE TÍTULO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO POSTA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Margui Gaspar Bittencourt (Vogal Convocada).

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
contra

sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome
que
, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(proc. 0008117-98.2014.8.14.0009)
,
julgou procedente o pedido formulado na exordial, cuja
parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I do CPC, para condenar o MUNICÍPIO DE BRAGANÇA a pagar ao requerente JOSÉ RONALDO COSTA SOUSA indenização por danos morais, R$5.000,00 (cinco mil reais), monetariamente atualizado pelo IPCA-E desde a data desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros a partir do evento danoso (03.07.2014) no percentual 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Ao passo que JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO EM RELAÇÃO à CELPA, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Condeno a Fazenda, sucumbente, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais serão arbitrados em liquidação por cálculos na forma da lei.

Deixo de condenar o Requerido em custas, diante da isenção legal de que goza.

Dispensado o Reexame necessário nos termos do artigo 496, § 3º, II e §4º, II do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Bragança/PA, 23 de setembro de 2020.

FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança.”

Irresignado, o Município de Bragança interpôs recurso de apelação cível (id. 8624069, págs. 13/16 e id. 8624070, págs. 1/3) tendo, após o relato dos fatos, sustentado, em síntese, não restar configurada a responsabilidade civil do Município, bem como não se pode falar na ocorrência dano moral, diante a culpa do autor, ora recorrido.

Ao final, requer o conhecimento do recurso interposto e a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido do apelado.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 8624070, págs. 10/14 e id. 8624071, pág. 1) refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, refutando os fundamentos do recurso de apelação e que fosse mantida integralmente a sentença impugnada (id. 8624071, págs. 3/6).

Consta certidão de tempestividade do recurso de apelação cível e das contrarrazões (id. 13045239, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
15041551, págs. 1/6
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação interposta pelo Município de Bragança.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a sua análise de mérito.

Com a ação intentada, postulou o autor, ora apelado, o ressarcimento por danos morais, em virtude da eletrocussão de seu animal (cadela Perla), fato que decorreu devido a fiação elétrica descascada existente em praça pública, circunstância configuradora de omissão do apelante.

Levada a ocorrência à apreciação do Poder Judiciário, o Município de Bragança foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral, ante sua omissão no seu dever de fiscalização e manutenção da rede elétrica e que ocasionou no falecimento da cadela do recorrido – Perla – circunstância configuradora da responsabilidade civil do ente municipal.

Aduz o recorrente, porém, a necessidade de ser reformada a sentença, sob o fundamento de que não resta configurada a responsabilidade civil do Município, bem como não se pode falar na ocorrência dano moral, diante a culpa do apelado.

A irresignação não merece acolhimento.

De início deve ser frisado que, do exame do acervo probatório produzido nestes autos, constata-se ser incontroverso os fatos narrados na inicial, porquanto induvidoso que a cadela de raça Husk Siberiano de nome Perla, após descarga elétrica em uma praça municipal de Bragança, veio a óbito.

Quanto à responsabilidade do recorrente pela morte do referido animal, essa decorre diante da dicção dos arts. 186 e 927 do Código Civil, os quais estabelecem que aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo
, vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A respeito da questão, em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37 (...)

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, “verbis”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Dito isso, conclui-se que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Assim, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Destarte, por mais que a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da Administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado ao particular. É dizer: não se pode imputar ao poder público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, excluindo a responsabilidade se os fatos forem atribuídos exclusivamente a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

No caso dos autos, não se pode alegar nenhuma excludente de reponsabilidade, considerando-se que cabia ao Município o
dever de fiscalização e manutenção adequada das instalações de iluminação pública em via pública, não cabendo, por outro lado, imputar nexo de causalidade à conduta do apelado consistente em trafegar com o animal em via pública (Praça Municipal de Bragança).

Depreende-se das provas acostadas aos autos, como o laudo médico veterinário que atestou que a causa da morte do animal decorreu de eletrocussão, assim como as imagens da fiação elétrica descascada próximo à base do poste de energia elétrica em via pública, que a morte da cadela ocorreu devido a negligência do recorrente, estando, com isso, presentes os pressupostos da responsabilidade civil (prova do dano e nexo de causalidade) e a conduta omissiva da municipalidade que não observou o dever de fiscalização e manutenção de suas instalações elétricas públicas.

Portanto, não existe dúvidas em relação à negligência do Município diante do fato de não conservar o bom estado do logradouro público.

Em relação a responsabilidade civil do Município de Bragança, oportuno citar trecho do parecer ministerial, que muito bem analisou a questão,
verbis
:

“Dessa forma, tendo o fato ocorrido por fio descascado, pertencente a iluminação pública, em praça do Município de Bragança, cuja manutenção é dever do Poder Público, resta visível a ilegitimidade passiva da concessionária.

Pois bem, acerca do mérito, primeiramente destaco o que prescreve o art. 37, §6º, da CF/88:

...

In casu
é fato incontroverso o óbito da cadela Perla, provocado em decorrência de descarga elétrica sofrida, conforme laudo inserido do Id nº 8624002 – fl. 04.

Ademais, o autor trouxe aos autos imagens da fiação elétrica descascada, próximo a base do poste de energia, em via pública, demonstrando, como bem observou o Magistrado a quo, o nexo causal entre a eletrocussão que atingiu o animal e o levou a óbito e a clara falta de manutenção da fiação elétrica.

Consigno que tal fato evidencia, a meu ver, o descaso do Poder Público com a preservação da praça em questão, configurando risco iminente à integridade física das pessoas e animais que utilizam o espaço.

Assim, sendo clara a omissão do Município de Bragança, posto que colaborou para a ocorrência do dano sofrido, resta patente o dever de indenizar.”

Nesse sentido é a jurisprudência:

“Ementa: APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. CHOQUE ELÉTRICO EM POSTE INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação indenizatória em que pretendem os autores a reparação pelos prejuízos sofridos em razão de acidente ocorrido com a autora, menor representado por seus genitores, também autores, nas dependências da Praça Saldanha Marinho, no centro do Município de Santa Maria. Segundo consta na inicial, a autora, nas dependências da praça, ao sentar-se em uma grade, desiquilibrou-se, momento em que se apoiou em um poste, tomou um choque elétrico, desmaiando, sofrendo lesão física no polegar da mão esquerda, com pequena necrose cutânea por queimadura térmica. 2. Neste contexto, entendo que a prova produzida é suficiente à comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora, restando atendido o disposto no art. 373, I, do CPC e demonstrada a violação à integridade física da autora em razão do acidente ocorrido – descarga elétrica ao encostar em poste de iluminação pública municipal, de responsabilidade do ente municipal – que se encontrava junto à Praça Saldanha Marinho, sem a devida manutenção e preservação do local colocado à disposição do público. Tais circunstâncias configuram o dano moral indenizável. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando as características compensatória, pedagógica e punitiva da indenização, que não comporta redução. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível, Nº 70080262223, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 12-06-2019).”

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUEDA EM BURACO EM VIA PÚBLICA - OMISSÃO ESPECÍFICA - FALTA DE CUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO DO DEVER DE FISCALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - PRECEDENTES - EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. - Se a calçada é parte integrante da via pública, é do Poder Público Municipal a responsabilidade por sua construção e manutenção - Negligência da Municipalidade na conservação do logradouro público onde ocorreu o acidente - Omissão específica do ente público diante do dever legal de agir para impedir a ocorrência do dano. Falta de fiscalização e manutenção da via pública - Verba de dano moral fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), que esta de acordo com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina - Inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, o que autoriza a aplicação do IPCA, índice que melhor reflete a inflação do período - Recente julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947-SE, no qual foi negada a modulação dos efeitos das teses firmadas no tema nº 810 do STF. Nesses termos, deve prevalecer a orientação assentada pela Corte Superior no tema 905 - Conhecimento e Parcial Provimento do recurso do Município, apenas para esclarecer o critério da fixação dos juros. Correção de ofício do julgado para que os juros sejam contados do evento danoso. (TJ-RJ - APL: 00543471620168190002, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 04/03/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).”

Desse modo, configurada a responsabilidade objetiva do Município de Bragança em relação ao acidente que causou a morte da cadela Perla do ora apelado, resta caracterizado o dever de ressarcimento pelos danos sofridos, devendo ser mantida a condenação do poder público municipal relativamente ao quantum fixado a esse título, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), já que mencionado valor se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido, estando em perfeita consonância com a gravidade do fato.

Posto isso, na esteira do douto parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/12/2023